Tribunal: TJBA
Processo: 8012546-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012546-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: NET LINK TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DE REFERÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2014. LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência em Ação Ordinária movida por empresa provedora de internet, determinando a redução do valor do ponto de fixação para R$ 3,19, a exibição de contratos com terceiros, a proibição de exigência de carta de passivo e a disponibilização imediata de acesso a sistemas e formalização contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a redução judicial liminar do valor pactuado para o patamar de R$ 3,19 com base na Resolução Conjunta nº 04/2014, afastando a livre negociação; (ii) verificar a legalidade da exigência de "carta de passivo" e informações técnicas para regularização de ocupação pretérita; (iii) avaliar se a exibição de contratos sigilos de terceiros e a intervenção em critérios técnicos de segurança são medidas cabíveis em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

3. O Agravo de Instrumento, por sua natureza, limita-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória e dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo que a intervenção judicial em contratos de compartilhamento de infraestrutura exige cautela extrema.

4. O art. 21 da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 01/1999 estabelece que os preços e condições comerciais devem ser objeto de livre negociação entre os agentes, não havendo obrigatoriedade de adesão estrita ao valor de referência.

5. O valor de R$ 3,19 previsto na Resolução Conjunta nº 04/2014 possui natureza meramente referencial e indicativa para processos de resolução de conflitos administrativos, não constituindo tabelamento impositivo capaz de anular autonomia da vontade em sede liminar.

6. A alegação de tratamento discriminatório demanda prova técnica robusta sobre a similitude das condições operacionais e de escala entre o pequeno provedor e as grandes operadoras, o que não se verifica em juízo de cognição sumária.

7. A exigência de carta de reconhecimento de ocupação (carta de passivo) é legítima para sanear utilizações pretéritas não formalizadas, encontrando amparo na Resolução ANEEL nº 797/2017 e no dever de transparência pré-contratual.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para cassar a tutela de urgência deferida no primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8012546-28.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravada NET LINK TELECOMUNICACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)